Tribunal: TJDFT
Processo: 0727686-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727686-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: WIBIS COSTA BRITO REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO LIMA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que, nos autos do Processo no 0717277-18.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de denunciação da lide, nos seguintes termos: “WIBIS COSTA BRITO propôs ação declaratória de inexistência de débito c/ obrigação de fazer e danos morais em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, partes qualificadas. Afirma o autor que possui contrato de financiamento com a parte ré, tendo pagado as parcelas rigorosamente. Afirma que em 20 de novembro de 2019 em acesso ao site da AYMORÉ FINANCEAMENTOS a fim de consultar a possibilidade de quitação do contrato, e após confirmar seus dados, obteve retorno em velocidade surpreendente via WhatsApp, aparentemente por parte da empresa, e iniciou-se uma negociação para quitar as parcelas que restavam em aberto. Relata que foram confirmados os valores referentes as parcelas vincendas, que totalizavam a quantia de R$ 35.430,63 (Trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e três centavos), sendo informado do desconto autorizado pelo setor financeiro de R$ 26.000,00 (Vinte e seis mil) para a quitação total do contrato. Narra que após confirmação de e-mail para envio, dois boletos foram emitidos, um no valor de R$ 20.000,000 (Vinte mil) e outro de R$6.000,00 (Seis mil), devido ao alto desconto fornecido, segundo explicação do interlocutor ao ser questionado sobre a divisão do montante. Diz que após a confirmação da existência de parceria entre as empresas AYMORÉ FINANCIMENTOS e a LIFT PAGAMENTOS LTDA, ampliou a confiança do consumidor, e o silêncio posterior feito pelo canal de WhatsApp deu ao autor a tranquilidade necessária para o pagamento da “quitação de seu contrato”. Prossegue narrando que um tempo depois, ao verificar os comprovantes de pagamento, o requerente percebeu que não só o beneficiário se tratava de uma suposta parceira, como o pagador de ambos não se tratava de sua pessoa, tendo cada boleto, um pagador diferente, percebendo a falsidade do documento, foi imediatamente para a agência do Itaú e pediu que o pagamento fosse cancelado, o que não foi possível. Discorre sobre a falha na prestação dos serviços da ré que o induziu a erro. Requer a condenação da ré à restituição de R$26.000,00 ou que seja dada a quitação plena do contrato firmado com a AYMORÉ FINANCIAMENTOS e a devolução das parcelas que vem sendo pagas desde o ocorrido a fim de evitar duplicidade no pagamento, além de danos morais. Junta procuração e documentos no ID 60431743 a 60434261, fls. 16/32 Citada a ré apresentou resposta no ID 77840443, fls. 57/72, na qual alega preliminar de ilegitimidade passiva. Pugna pela denunciação à lide do real beneficiário da transação, mediante expedição de ofício à Lift Pagamentos. No mérito defende a inexistência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que o autor não acessou os canais oficiais do réu para recepção, emissão do boleto ou negociações de antecipação do contrato. Refuta o pleito por danos morais e discorre sobre sua atuação preventiva em combate à fraude. Junta procuração e documentos nos IDs 77840444 a 77842146, fls. 73/110. Réplica no ID 81791330, fls. 114/126. Em especificação de provas a parte requerida pugnou pelo acolhimento do pedido de denunciação à lide, ou, alternativamente, a produção de prova oral para oitiva do beneficiário final do pagamento realizado pelo autor (ID 83125631 – fls. 130/131). A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 84433650 – fl. 133). Decido. A requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que os valores pagos mediante o boleto montado foram destinados a conta externa ao Banco, tendo como beneficiário LIFT PAGAMENTOS LTDA. Sem razão a ré. A legitimidade para a causa, ativa e passiva, diz respeito à pertinência subjetiva da ação, na medida em que quem deve figurar no polo ativo da causa é o titular do direito material que se pretende deduzir em juízo, enquanto no polo passivo deve constar aquele que deve suportar os efeitos de uma eventual condenação. Assim, conforme ensinam a doutrina e a jurisprudência majoritárias, a legitimidade para a causa deve ser aferida em status assertiones, ou seja, à luz das afirmações feitas pelo autor, não havendo necessidade de que a correspondência com o direito material seja real, o que ficaria a cargo de eventual juízo meritório de procedência. Na situação em testilha, a requerida é titular da cédula de crédito bancário que o autor pretendia adimplir (ID 77840444 – fl. 73/74), o que é mais do que o suficiente para conferir legitimidade à ré para atuar no polo passivo, ficando ao juízo de mérito, vale repetir, decidir se é responsável pelos prejuízos sofridos pela parte autora. Ademais, intimado o autor a se manifestar em réplica, notadamente sobre essa preliminar, e ponderando o disposto no art. 338 CPC, o requerente ratificou a legitimidade e o interesse em prosseguir na lide contra o ora requerido. Dessa forma, repilo a preliminar de ilegitimidade passiva. Noutro giro, na contestação, formulou a requerido pedido incidental de denunciação da lide em desfavor do beneficiário do pagamento realizado pelo autor, pugnando pela expedição de ofício à LIFT PAGAMENTOS LTDA para indicação do beneficiário. Ocorre que a denunciação da lide não deve ser admitida, porquanto a questão fática não se subsume às hipóteses específicas de cabimento, previstas no artigo 125 do Código de Processo Civil. Indefiro, pois, o pedido de denunciação da lide formulado na contestação. Não há outras prefaciais a apreciar. Trata-se de ação indenizatória proposta em razão do pagamento de boleto adulterado. A parte autora afirma existência de falha na prestação dos serviços da ré. A requerida afirma que o autor agiu sem cautela mínima, ao efetuar o pagamento de boleto que não pertencia ao Banco. De sua parte, porém, diz não ter agido de má-fé, tampouco praticado conduta ilícita, porquanto não teve participação direta no evento que deu origem aos danos experimentados pelo requerente. Quanto à dilação probatória, como destinatário das provas, indefiro o pedido de produção de prova oral pleiteado pela parte ré, porquanto a oitiva do beneficiário final do pagamento realizado pelo autor em nada contribuiria para o deslinde da lide, haja vista restar claro que o autor foi vítima de fraude. Cinge-se a controvérsia à existência ou não de falha na prestação dos serviços da parte ré e se houve culpa exclusiva da vítima, sendo a narrativa dos fatos e os documentos juntados bastantes para o julgamento do feito. Assim, anote-se conclusão para julgamento.” Discorre a Agravante que o Agravado ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, aduzindo que pagou o boleto, todavia, o pagamento não foi compensado. Alega que ante as alegações do Autor, ora agravado, apresentou contestação com pedido de denunciação da lide e expedição de ofício à empresa Lift Pagamentos Ltda. para que informe quem foi o beneficiário do valor pago, o que foi indeferido pelo d. Magistrado a quo. Sustenta que a denunciação da lide, na hipótese, possibilita que a Agravante percorra o caminho do dinheiro, ou seja, identificar a pessoa/empresa que se privilegiou do valor oriundo da transação “supostamente” fraudulenta e impugnada pelo cliente, ora Agravado. Registra ser imprescindível que o beneficiário do pagamento faça parte do polo passivo da relação processual, para elucidar as circunstâncias que recebeu os valores impugnados pelo Agravado e restituir eventual valor transferido indevidamente. Assevera a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o beneficiário da transação objeto da ação, devendo o Agravado ser intimado a aditar a petição inicial. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a denunciação da lide do beneficiário da transação financeira contestada e, no mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 18577628). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como visto, o Agravado ajuizou a ação em comento aduzindo que foi vítima de fraude, porquanto efetuou o pagamento de boleto, todavia, o pagamento não foi compensado. A Agravante, por sua vez, pediu a denunciação do beneficiário pelo pagamento, para elucidar as circunstâncias que recebeu o valor impugnado pelo Agravado e restituir eventual valor transferido indevidamente. Na espécie, em que pese as alegações da Agravante, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo. Sucede que, malgrado as alegações da Agravante, a situação descrita nos autos não se enquadra em uma das hipóteses autorizadoras da denunciação da lide. Com efeito, dispõe o artigo 125, I e II, do Código de Processo Civil que: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II- àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de que for vencido no processo. §1° O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. §2° Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.” De fato, a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, II, do Código de Processo Civil decorre de texto específico de lei ou de relação jurídica entre o denunciante e o denunciado, o que não é o caso dos autos. Ademais, a denunciação da lide, na hipótese, inauguraria discussão alheia ao interesse do consumidor acerca da existência ou não de responsabilidade do litisdenunciado, afetando a celeridade processual e a obtenção do pronunciamento almejado. Ademais, a instituição financeira deve velar pela legitimidade dos negócios jurídicos celebrados, inserindo-se no risco inerente à atividade. Por fim, não vislumbro a irreversibilidade da medida, porquanto com as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil a denunciação da lide perdeu o caráter de obrigatoriedade, motivo pelo qual o seu indeferimento não trará qualquer prejuízo ao Agravante ante a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se pessoalmente o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora